Tribunal: TCU
Processo: 025.046/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com imputação de débito e multa, em função de irregularidades na aplicação dos recursos destinados à operacionalização do chamado Programa do Leite, no Estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Antônia Lúcia Navarro Braga em face do Acórdão 1861/2017-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Bruno Dantas (peça 97), prolatado nos autos desta Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor de Gilmar Aureliano de Lima, Antônia Lúcia Navarro Braga e da empresa Agroleite - Comercial de Alimentos Eireli - EPP (Delcampo), em virtude de irregularidades observadas em auditoria realizada na Fundação de Ação Comunitária (FAC), conforme determinação do subitem 9.1 do Acórdão 4416/2013-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Valmir Campelo, no qual a ora recorrente teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa, em função de irregularidades na aplicação dos recursos destinados à operacionalização do chamado "Programa do Leite", no Estado da Paraíba. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/92, conhecer do recurso de revisão interposto por Antônia Lúcia Navarro Braga para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. com fundamento no art. 281 do Regimento Interno do TCU, estender ao Sr. Gilmar Aureliano de Lima e à empresa Agroleite Comercial de Alimentos Eireli EPP - Delcampo, os efeitos do provimento parcial deste recurso; 9.3. por consequências dos subitens anteriores, tornar insubsistentes os subitens 9.1 a 9.8 do Acórdão 1861/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/92, julgar irregulares as contas de Antônia Lúcia Navarro Braga e Gilmar Aureliano de Lima; 9.5. excluir da presente relação processual a empresa Agroleite Comercial de Alimentos Eireli EPP - Delcampo; 9.6. orientar a Secex-TCE que acompanhe o desenrolar da ação penal em tramitação no Poder Judiciário, representando ao TCU em caso de comprovação das irregularidades tratadas; 9.7. dar ciência da presente deliberação aos sucessores da recorrente, falecida em 8/5/2020, a Gilmar Aureliano de Lima, à Agroleite - Delcampo, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, à Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, à Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Economia Solidária, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e à Superintendência Regional da Polícia Federal.